Tribunal: TCU
Processo: 015.924/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5559/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, c/c o art. 47, caput e § 3o, da Resolução 259/2014; em cessar o sobrestamento dos presentes autos; julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; dar ciência desta deliberação ao Senado Federal e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.924/2009-1 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsável: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.